Tribunal: TJSP
Processo: 2068297-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IONE MENDONÇA FIGUEIREDO DE BRITO e ELIANA IAVARONE
FERNANDEZ, são embargados GERALDO GUARIGLIA NETO e JOSE ALBERTO
PAIVA GOUVEIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jvs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA -
SÃO PAULO
13o Ofício, Processo no 1009930-26.2017.8.26.0100
EMBARGANTES - IONE MENDONÇA FIGUEIREDO DE BRITO e
OUTRO
EMBARGADOS - GERALDO GUARIGLIA NETO e OUTRO
V O T O No 31.753
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o
que não se prestam os embargos Pleito que caracteriza mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o
caso.
Embargos rejeitados.
Em ação indenizatória, na fase de cumprimento de sentença, o Juízo
reconheceu a nulidade de citação, anulou a sentença e o bloqueio de valores pelo
Bancejud e determinou às partes que especificassem provas (fls. 236 dos autos
principais).
Insurgiram-se as autoras e o acórdão negou provimento ao agravo.
Opõem as agravantes embargos de declaração. Sustentam padecer o
acórdão de omissão. A realidade retratada nos autos não se resume à questão regulada
pelos artigos 242 e 248, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, pois diversas
particularidades não foram observadas, em desapreço da garantia prevista no artigo 5o,
LV, da Constituição Federal. A fundamentação do acórdão nada dispôs sobre o
parentesco entre os réus; as provas unilaterais, obtidas no sindicato patronal dirigido
pelo corréu, e utilizadas pelo réu Geraldo para desconstituir a citação efetivada; os fatos
praticados pelos réus em desacordo com a legislação processual e a mitigação de suas
diversas manifestações, especificamente às alegações de que não se desincumbiram do
ônus porque suas manifestações foram ignoradas pelo juízo. Os réus constituíram os
mesmos patronos. Por fim, afirmam que o direito ao contraditório deve ser restabelecido
“ao invés de reiterado, também para oportunizar o exercício do duplo grau de
jurisdição”. Pede o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jvs
3
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelas agravantes desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente,
não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação
de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretextam as embargantes a ocorrência de omissão no aresto. Sem razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a respeito
de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso, asseverou que:
“Segundo os autos, as agravantes ingressaram com a presente
ação de regresso, pleiteando reparação de danos em razão das ações ilícitas
praticadas pelos réus e que culminaram em diversos bloqueios judiciais que as
forçaram a quitar dívida mediante acordo em ação de cobrança no importe de
R$ 387.282,10, cujo ressarcimento é objeto desta demanda (fls. 1/6 dos autos
principais).
Foi citado pessoalmente, por Oficial de Justiça, o corréu José
Alberto Paiva Gouveia (fls. 134).
Já o corréu Geraldo Guariglia Neto o foi mediante carta com AR
dirigida à rua Doutor Rafael de Barros, 137, Paraíso, AR que foi subscrito, não
por ele, mas por Luciana R. Reis, terceira pessoa desconhecida da relação
processual (fls. 101).
Tentou-se novamente a citação dele, à rua Atibaia, 282. No
destino, a carta citatória foi recusada pela pessoa de Nathália Angelotti, “não
autorizada ao recebimento” (fs. 115).
Não obstante, as autoras pediram fosse decretada a revelia do
corréu Geraldo e a citação pessoal do corréu José Alberto, por mandado (fls.
117), que foi realizada como já observado.
Decorrido o prazo sem que os réus se manifestassem, sobreveio
sentença de procedência da ação, condenando os réus no pagamento do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jvs
4
pleiteado na inicial, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (fls. 140).
Transitada em julgado a sentença e iniciada a fase de
cumprimento, foi deferida a penhora eletrônica dos ativos financeiros dos
agravados via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD (fls. 166).
Diante do bloqueio dos valores, o executado apresentou
impugnação (fls. 168/170), que foi acolhida para anular a sentença e demais
atos do processo.
3. Ao acolher a impugnação, afirmou o digno Juízo que “o AR
foi recebido por terceiro e que o endereço era comercial. Tratando-se de
pessoa física somente nos condomínios edilícios possível o recebimento do AR
pelo porteiro”, de sorte que, “em razão da nulidade, todos os demais atos
também são nulos, em especial a sentença e o bloqueio de valores” (fls. 236).
A citação é o ato processual de comunicação pelo qual o réu ou
o interessado na causa é chamado para “integrar a relação processual” (art.
238, CPC).
Segundo o artigo 242, caput, do Código de Processo Civil, a
citação será realizada “pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao
procurador legalmente autorizado”.
Realizada pelo correio, a carta deve ser entregue pessoalmente
ao destinatário, “exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o
recibo” (art. 248, § 1o, do CPC).
Correta, portanto, a r. decisão agravada, mesmo porque não se
admite a entrega da carta a terceiro, ainda que parente do réu, ressalvando-se
tão somente eventuais pessoas com poderes de representação ou autorização
legal para tanto.
Por outro lado, uma vez que a carta de citação foi recebida e
assinada por pessoa diversa do citando, cabia às autoras comprovar a alegada
inequívoca ciência do réu acerca da lide, ônus de que não se desincumbiram.
Sobre o tema, destacam THEOTÔNIO NEGRÃO e
Continuadores:
“'A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer
ao disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jvs
5
necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve
colher o ciente. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor
tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve
conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada' (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 117.949, Min. Menezes Direito, j. 3.8.05, DJU 26.9.05). No
mesmo sentido: RSTJ 88/187, maioria, 95/391; STJ-RF 351/384; STJ-1a
T.: RJTJERGS 172/28.” (In “Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, art. 248 “3”, p.
324).
Desta feita, uma vez que a documentação trazida demonstra não
ter o ato citatório atendido aos pressupostos de validade estabelecidos pela lei
processual, de rigor o reconhecimento de sua nulidade.
4. Configurando a citação pressuposto de validade da relação
jurídica processual, sua ausência ou nulidade implica a nulidade dos atos
“subsequentes que dela dependam”, como dispõe o artigo 281 do Código de
Processo Civil.
Em sendo assim, nula a citação, prejudicado porque suprimido
ou não assegurado restou o exercício do direito de defesa do corréu Geraldo,
que não contestou, de tal arte que nula também a sentença e os atos de
execução que se seguiram.
Em casos assemelhados, precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO Fase de cumprimento de sentença Sentença que
decretou a revelia dos réus e julgou procedente a ação Citação de pessoa
física por via postal Recebimento e assinatura do aviso de recebimento
por pessoa diversa dos réus Impossibilidade É requisito de validade da
citação por carta que seja entregue ao próprio destinatário, o qual deverá
assinar o respectivo recibo (arts. 215, caput, e 223 do CPC) Hipótese em
que o autor não comprovou a ciência dos réus acerca da ação
Irregularidade insanável, de ordem pública e que pode ser reconhecida de
ofício e em qualquer grau de jurisdição Nulidade da citação, bem como
dos demais atos processuais subsequentes JUSTIÇA GRATUITA
Presunção relativa que deve prevalecer caso não sejam demonstrados
indícios de capacidade financeira da parte Remuneração mensal de
reduzido valor e comprovação de que possui família formada por cinco
pessoas Concessão da assistência judiciária gratuita Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 0072187-89.2012.8.26.0000 Rel: Hugo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jvs
6
Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado j. 27.06.2012).

“Acidente de veículo. Reparação de danos materiais c.c.
lucros cessantes. Nulidade da citação. Reconhecimento. Em se tratando
de aviso de recebimento assinado por pessoa estranha à lide, de rigor o
reconhecimento da nulidade da citação, a teor do artigo 223, parágrafo
único do Código de Processo Civil. Recurso provido.” (Apelação no
0289906-71.2010.8.26.0000 Rel: Cesar Lacerda 28a Câmara de Direito
Privado, J. 15.05.2012).

“Despejo por falta de pagamento - Agravo de Instrumento
- Não comprovação do cumprimento do art. 526 do CPC - Irrelevância -
Ausência que não acarretou prejuízo à agravada, que pôde responder com
amplitude ao recurso. - Impugnação ao cumprimento de sentença - A
revelia no processo de conhecimento não dispensa a intimação pessoal da
penhora realizada. - Citação de empresa realizada via postal, na sede da
empresa, recebida por funcionário - Citação válida. - Citação dos fiadores
por carta, enviada ao endereço dos citandos com aviso de recebimento -
Recebimento por terceiro - Irregularidade - O aviso de recebimento deve
ser assinado pela pessoa a ser citada - Não demonstração de que a citação
atingiu sua finalidade - Citar nulamente o réu, que acaba por não
comparecer ao processo, em decorrência do vício do ato citatório,
equivale a deixar de citá-lo e determina a nulidade de todos os atos
subsequentes do processo - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 0246524-91.2011.8.26.0000 Rel: Silvia Rocha 29a
Câmara de Direito Privado j. 14.12.2011).
Em suma, de ser mantida a decisão agravada.”
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por isso,
não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto.

Caso as embargantes entendam que houve negativa de vigência a
dispositivos legais e constitucional, devem valer-se da via adequada para reexaminar o
decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se
prestam para o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068297-64.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jvs
7
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente